Tribunal: TJMT
Processo: 1028928-89.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028928-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILLENA VIVIAN DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 019.098.631-06 (RECORRENTE), FERNANDA BARROS DE CASTRO - CPF: 973.075.641-49 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO APÓS NEGATIVA DE ACOMPANHAMENTO DE AULAS NÃO ATENDIDO. ALUNA COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO – ESPINHA BÍFIDA. ATESTATOS NÃO ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RETENÇÃO DAS MENSALIDADES INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO RECLAMADO NÃO PROVIDO. RECURSO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Restando demonstrado nos autos que a parte autora solicitou o reembolso das mensalidades pagas e não usufruídas diante do não acolhimento dos atestados, e não oportunizado outro método de acompanhamento das aulas, não foi efetivado tal pedido, configura falha na prestação de serviço.

A retenção indevida das mensalidades quando negada a possibilidade de prestação de serviços, enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1028928-89.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Millena Vivian de Azevedo Proenca

Instituição Educacional Matogrossense-Iemat

Recorrido(s):

Millena Vivian de Azevedo Proenca

Instituição Educacional Matogrossense-Iemat

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

V O T O

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para: a) condenar a instituição a restituir à parte autora o valor desembolsado a título de mensalidades nos meses de janeiro a março de 2022, corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do desembolso; e b) improcedente o pedido de

dano moral; e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).”.

No presente caso, a parte autora cursa Arquitetura e Urbanismo sob o nº de matrícula 7140205521, desde julho/2021,
contudo a reclamante sofre com uma deficiência fisica, causada pela síndrome denominada Mielomeningocele (espinha bífida aberta). Síndrome que lhe causou a paralisia total dos membros cintura abaixo e atrofia da coluna vertebral.

Assevera que realizou inserção de pinos em 2014, mas que diante da inflação em 2022 foi designada para cirurgia de retirada em 17/01/2022 ato em que já havia realizado a rematrícula, e pago a mensalidade de janeiro.

Na expectativa de retornar da cirurgia com os estudos normalmente prosseguiu com os pagamentos, no entanto foi dado alta médica para saida do hospital apenas em 21/03/2022, sendo determinado para recuperação que ficasse em home care.

Diante
dos impedimentos para prosseguimento regular das aulas em virtude de tratamento médico, ficou impossibilitada de iniciar o ano letivo 2022.

Assevera que ao questionar a reclamada sobre a possibilidade de assistir de modo remoto ou assistir ao curso repondo aula perdidas, pois já havia realizado a rematrícula em janeiro e pago as mensalidades referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, não lhe foi oportunizado, sendo orientado o trancamento do curso.

Sem outra saída formalizou o trancamento, solicitando o reembolso dos meses pagos e não usufruídos em razão de força maior.

Apresentou os atestados e mesmo assim a reclamada negou o reembolso.

A defesa da reclamada é de que não cometeu qualquer ato ilícito, inclusive apresenta em suas razões recursais, que a instituição permanece a disposição da reclamante quando retornar as aulas, devendo ser acolhido o termo de afastamento e trancamento regulamentado pela instituição.

Aponta que não houve qualquer violação à personalidade ou ato ilícito pois orientou a reclamante a tomar a melhor decisão no momento de recuperação.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a documentação demonstra reiteradamente que a reclamante passando por um momento de saúde não teve a devida assistência.

Portanto, tal meio de prova corrobora com o alegado pela parte Autora, que junta prova robusta de tentativa de minimização da problemática, tudo para não perder o ano letivo, e mesmo orientada ao trancamento (como confessa a reclamada), não obteve sequer o ressarcimento pela não prestação do serviços.

Deste modo, entendo que restou demonstrado que a parte Autora solicitou o reembolso dos serviços não prestados mesmo apresentando atestados, mas que não foi atendida, configurando assim falha na prestação de serviço.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, diante do demonstrado desgaste na tentativa administrativa de solução do empasse, verifico a existência da obrigação de indenizar pelo evidente desvio produtivo.

Diante disso, entendo que o pedido da reclamante, de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

Todavia, com o acolhimento da pretensão recursal do Reclamante, restando, portanto, prejudicado o recurso da Reclamada.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Reclamante para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do primeiro desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação, sem condenação em honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento. E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023